Tribunal: STF
Processo: RE 1295371
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. CARÁTER PROTELATÓRIO. 



    1.  Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC. 



    2.  A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que, quando evidenciado o caráter nitidamente protelatório do recurso, “a utilização de sucessivos recursos manifestamente protelatórios autoriza o imediato cumprimento da decisão proferida pela Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão” (ARE 739.994-AGR-ED-AGR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Nessa linha: AIs 260.266-AgR-ED-ED, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; 387.912-AgR-AgR-ED-ED e 441.402-AgR-ED-ED, ambos da relatoria do ministro Nelson Jobim; 522.065-AgR-ED-ED, 587.285-AgR-ED-ED-ED-ED e o AI 853.653-AGR-ED-Ediv-AgR-ED-ED, da relatoria do ministro Celso de Mello.



    4.  Embargos de declaração rejeitados, com determinação de baixa imediata dos autos à origem.